Tribunal: STF
Processo: HC 212108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. ENTORPECENTE: 364 PEDRAS DE CRACK. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PROVEDORA DO BEM ESTAR DA CRIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA: CRIMES IDÊNTICOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.2.2022 por Vladimir de Amorim Silveira, em benefício de Daniela Portal da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 722.519/RS.



O caso



    2. A paciente foi presa em flagrante, em 20.12.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendida na posse de 364 pedras de crack. 



    3. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5252109- 77.2021.8.21.7000, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. As circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de a paciente, sendo solta, voltar a traficar, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia de ordem pública. Paciente que responde a outro delito envolvendo tráfico de drogas. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. PRISÃO DOMICILIAR. ENQUADRAMENTO DO CASO NO ART. 318-A DO CPP. INDEFERIMENTO. O princípio da reserva constitucional de jurisdição determina que apenas autoridades judiciárias podem decidir sobre determinadas matérias, dentre as quais a prisão preventiva (art. 5º, LXI, da CF/88); e a supremacia dos direitos coletivos sobre os direitos individuais, igualmente contemplada pela Constituição Federal, autoriza a relativização e até mitigação desses últimos, quando comprovada sua necessidade para assegurar aqueles. Assim, é lícita a inaplicabilidade do art. 318-A do CPP, nos casos em que o julgador entender, motivadamente, que a norma nele circunscrita se revela inadequada, ou inefetiva, para garantir a segurança coletiva. Caso concreto em que a paciente já possui anterior envolvimento com o universo criminoso e responde a outra ação penal envolvendo o mesmo delito de tráfico de entorpecentes, o que revela a inadequação de um recolhimento domiciliar, sobretudo considerada a relevante de quantidade de crack apreendida por ocasião do flagrante, indicando um maior envolvimento na traficância. ORDEM DENEGADA” (fl. 85, doc. 2). 



    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 722.519/RS, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 14.2.2022, nos seguinte termos:



    “(...) No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no 
art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo'(fls. 20-23): 



    No caso, tais pressupostos estão presentes e residem nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, os quais bastam, nesta etapa processual, para indicar a prática criminosa imputada. 



    Outrossim, a prisão realmente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, conforme decisão proferida pela Dra. Vanessa Caldim dos Santos: Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante de DANIELA PORTAL DA SILVA. 



    Homologado o auto de prisão em flagrante, concedeu-se prazo para manifestação do Ministério Público e Defesa. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva e a Defesa postulou a liberdade provisória ou a prisão domiciliar em razão da flagrada ter filho de 05 anos de idade. 



    Passo a apreciar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação de natureza de substância. Em relação aos indícios de autoria, conforme o condutor, "a guarnição da BM, durante patrulhamento de rotina, visualizou um veículo Gol preto, placas MHK-2698, em atitude suspeita próxima a um local de tráfico de drogas. Durante a abordagem ao mesmo foi identificado a condutora como Daniela, em revista foram localizados 14 malotes contendo ao todo 364 pedras de substância semelhante a crack. Foi dada voz de prisão a mesma, conduzida a UPA 24 horas e posteriormente a DPPA. O veículo foi recolhido ao CRD Cachoeirinha sob a guia n.03307". 



    No tocante à necessidade da prisão, o caso retratado – frente à quantidade de droga apreendida – envolve perigo concreto. – A quantidade da droga, como deixou assentada a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça esta a apontar "para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa." (passagem da ementa do HC 18940/RJ, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, julgado em 05/03/2002). 



    Note-se que com a flagrada foram apreendidos 14 malotes contendo 364 pedras de crack. A certidão de antecedentes (Evento 03) indica dos IPs por tráfico relativos a flagrada. Portanto, ainda que imputado crime sem violência contra a pessoa, a possibilidade de reiteração e os indicativos de dedicação a atividades criminosas, diante do grande número de pedras de crack apreendidas aliado a existência de dois Inquéritos anteriores por tráficos, torna necessária a manutenção da segregação. Uma vez evidenciada a necessidade da segregação preventiva, nos termos da legislação processual penal, as condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar. Segundo consta nos documentos juntados ao processo originário, a prisão decorreu de um patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, em que os policiais avistaram um veículo Gol preto, placas MHK-2698, em atitude suspeita próxima a um local de tráfico de drogas. Durante a abordagem ao mesmo foi identificado a condutora como Daniela, sendo que em revista foram localizados 14 malotes contendo 364 pedras de substância semelhante a crack. A certidão de antecedentes (Evento 03) demonstra incursos da paciente em outros processos envolvendo tráfico de drogas, inclusive responde a outro processo por crime de tráfico de drogas (nº5010205- 64.2021.8.21.0015) Tais circunstâncias, no meu entendimento, embora tecnicamente primária a paciente, desbordam da gravidade inerente ao tipo em abstrato, legitimando o receio de que a paciente não se trate de traficante iniciante ou eventual – notadamente em razão de ter em seu veículo grande quantidade de crack, não sendo comumente confiada a quem já não possua um maior envolvimento com este universo –, o que sugere maior intimidade com a ilícita mercancia. Por consequência, é fundado o receio de que, em sendo posta em liberdade, encontrando os mesmos estímulos existentes antes da prisão, a paciente não se afaste da prática criminosa e acabe por reiterar; então, sendo o tráfico um crime grave, de notória nocividade ao bem-estar social, a hipótese legal da garantia da ordem pública fundamenta validamente o decreto excepcional, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere. 



    A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) ao caso. 



    Tendo a necessidade de ”prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 21/9/2020). 



    Observa-se que a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (364 pedras de crack), o risco de reiteração delitiva e o fato de a paciente responder a outros inquéritos pelo mesmo delito foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg'no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,'DJe'de 6/10/2020).'' 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Acrescente-se que a "desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado" (RHC n. 96.728/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/9/2018). 



    No que se refere à alegação de antecipação da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)" (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020). 



    A despeito da linha argumentativa de que a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto é cuidadora exclusiva de seu filho menor de 12 anos de idade, registre-se que, não obstante o disposto no art. 318-A do CPP, a substituição da custódia preventiva não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser ela a única responsável pelo menor. 



    No caso dos autos, não há provas ou elementos pré-constituídos que demonstrem ser ela a única provedora de bem-estar do seu filho. 



    Além disso, há necessidade de se observar a vedação da possibilidade de substituição da segregação cautelar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318-A, I, do CPP. Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.'' 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3 – grifos no original – grifos nossos).  



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva (que seria “genérica e abstrata”), afirmando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Invoca o princípio da homogeneidade, sustentando que, “em caso de condenação, a paciente poderá ser beneficiada com a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que ela não possui condenações criminais, não se dedicava a atividade criminosa e nem tampouco integra organização criminosa”.



    Nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, “postula alternativamente pela concessão da prisão domiciliar e da tornozeleira eletrônica”, pois a paciente possui filho menor de doze anos de idade incompletos. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer a Defesa a concessão da liminar em habeas corpus para deferir a liberdade provisória, visto que faltou fundamentação idônea no decreto preventivo, bem como em caso de a condenação, a paciente não cumprirá a pena em regime fechado, no qual já se encontra ocorrendo verdadeira antecipação da pena; alternativamente requer seja concedida a prisão domiciliar e a aplicação da tornozeleira eletrônica, tendo em vista a importância da presença da mãe na convivência com o filho; no mérito seja a liminar seja ratificada, a fim de ser revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 722.519/RS.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente busca a revogação de sua prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, argumentando ausentes os pressupostos legais para a decretação da custódia, além de ser mãe de filho menor.



    As instâncias antecedentes fundamentaram a prisão preventiva, não somente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendida em seu poder (14 malotes, contendo 364 pedras de crack), como também em razão do risco de reiteração delitiva, considerados os antecedentes da paciente em crimes idênticos, sendo que, “em espaço temporal de pouco mais de 05 meses, a paciente praticou duas vezes o delito de tráfico de drogas, o que está a demonstrar que, colocada em condições mais brandas, voltará a incidir na prática de delitos”. 



    10. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    11. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenada a paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    12. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252, de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).



    13. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 



    14. Especificamente quanto ao fato de ser a paciente mãe de menor de doze anos, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, o crime cometido aparentemente estaria sendo praticado de forma reiterada. Então, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.



    No ponto, as instâncias antecedentes assentaram que “não há provas ou elementos pré-constituídos que demonstrem ser ela a única provedora de bem-estar do seu filho”. Registrou-se, ademais, que a criança está sob os cuidados da avó, tendo sido demonstrado, pelas peculiaridades do caso, ser a prisão domiciliar insuficiente “para evitar que a acusada deixasse novamente de expor terceiros a comportamento de risco“ (fl. 373, doc. 2).



    15. Nesses casos, o que se impõe é relevar o interesse da criança, que não foi desconsiderado na decisão judicial conclusiva no sentido de não ser recomendável para ela permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais graves, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.



    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    16. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    17. Demonstra-se, portanto, ausente o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato de prisão domiciliar ou substituição da prisão por alguma das medidas cautelares alternativas. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    18. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício. 



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora